Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-92.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003250-92.2016.8.07.0007 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), MB ENGENHARIA SPE 046 S/A RECORRIDO: PEREIRA CARDOSO ADVOGADOS, BANCO BRADESCO SA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO SUPERVENIENTE. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO POSSÍVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CONTRATO DE ADESÃO. PAGAMENTO. MULTA PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. PEDIDO DISTINTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MULTA MENSAL E PERIÓDICA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, pode o comprador requerer a rescisão contratual e a restituição dos valores despendidos. Nos termos do artigo 475, do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. A alegação de superaquecimento do mercado imobiliário, escassez de mão-de-obra e atraso na entrega de matéria prima e equipamento não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Com a rescisão do contrato, não é mais cabível que a multa penal seja somente abatida do valor da dívida do promitente comprador, sendo necessário que haja o efetivo pagamento destes valores. Os juros moratórios atinentes à devolução de valores em virtude da resolução contratual por inadimplemento da construtora incidem desde a data da citação, conforme dispõem os artigos 405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil. Com a rescisão contratual por culpa da construtora, o promitente comprador tem o direito de ser ressarcido pelos valores despendidos; todavia, não tendo o autor comprovado que realizou o pagamento da multa cobrada, incabível o seu ressarcimento. O julgamento da causa deve se ater aos pedidos formulados pelo autor na petição inicial, não sendo possível à parte expandir os pleitos iniciais na via recursal. A multa prevista contratualmente que estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel possui natureza jurídica simétrica aos lucros cessantes e, por isso, resta impossível a cumulação, aplicando-se o paradigma decidido no julgamento do Tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça. As recorrentes, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invocam dissenso jurisprudencial quanto à licitude da retenção de valores pelo promitente vendedor, bem como em relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios. Colacionam julgados do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese referente à retenção de valores e ao termo inicial dos juros moratórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009